Tribunal: STF
Processo: Rcl 76519
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 897. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO EM DATA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PROCESSO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que rejeitou prejudicial de prescrição, à luz do art. 37, § 5º, da Constituição. Acórdão de 14.4.2015.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação assentando a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC, e que o acórdão reclamado fora proferido quando sequer existia o paradigma tido por vulnerado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a viabilidade da ação diante da alegação de que fora interposto recurso extraordinário pela parte corré no processo de origem.



    III. Razões de decidir



    4. Em que pese a parte agravante informe que a corré Construtel Terraplenagem Ltda. tenha interposto o recurso extraordinário na origem em face do acórdão ora reclamado, constata-se que o recuso fora interposto em nome próprio, além do que, não veio aos autos qualquer documento a comprovar que a parte ora agravante teria aderido às razões daquele recurso.



    5. Acresce-se que a parte agravante deixou de comprovar a interposição do agravo interno da decisão, de 24.11.2021, pela qual a Vice-Presidência do TRF da 1ª Região teria negado seguimento ao referido recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.



    6. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento no sentido de que, nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, pela apreciação de todos os recursos cabíveis, dentre os quais o recurso extraordinário e o agravo da decisão que o inadmitiu.



    7. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.